Tribunal: TJBA
Processo: 8070600-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8070600-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FILIPE DE PAULA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO
(ART. 306 E ART 309, AMBOS DO CTB)
.

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA. EFEITOS JURÍDICOS DA REINCIDÊNCIA NÃO SE RESTRINGEM A UMA ÚNICA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Filipe de Paula da Silva
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 306
e art. 309
,
do CTB
fixando-lhe as penas definitivas de 0
7
(
sete
) meses de detenção, em regime inicial aberto, e
12
(
doze
) dias-multa, no valor unitário de 1/
30
do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, bem ainda, a suspensão da habilitação do acusado para conduzir veículo automotor pelo período correspondente à pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. Narra a peça acusatória que “no dia
11 de setembro de 2022, por volta das 02:40 horas, na Rua da Arábia, bairro Chapada do Rio Vermelho, nesta capital, foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda 125, cor vermelha, placa policial OUG1154 em via pública com sinais visíveis de embriaguez, sem possuir habilitação para dirigir. A abordagem ocorreu após o condutor colidir lateralmente com uma viatura da Polícia Militar, que realizava ronda de rotina no local.

Durante a abordagem, os policiais constataram sinais claros de embriaguez, como hálito etílico, voz embolada, olhos escuros, e falta de equilíbrio, a presença com o acusado de dois pinos de cocaína e que o mesmo não possuia permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores.”

3. Com efeito, a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

4.
“
(...) A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 3 . Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 240328 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)

5. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento dos Apelos, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0702216-40.2021.8.05.0001, oriundo do Juízo de Direito da 1
0
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
FILIPE DE PAULA DA SILVA
e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04